Tribunal: TJDFT
Processo: 0738143-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. ARTIGO 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA DÍVIDA E REMUNURAÇÃO DO DEVEDOR. GARANTIA DE SUA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1 – Ressalvado o entendimento pessoal do Relator quanto à impenhorabilidade das verbas salariais (artigo 833, IV, CPC, excepcionada apenas nos casos previstos nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo), o qual é corroborado pelo julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Tema no 425 – REsp no 1.184.765/PA), a decisão agravada deve ser mantida. Isso porque, segundo a jurisprudência mais recente do STJ (Embargos de Divergência no 1.701.828/MG, Segunda Seção), “Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família”. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020).

2 - Em análise dos fatos e provas colacionados ao Cumprimento de Sentença constata-se que a Devedora é Servidora da Educação do DF, percebendo proventos de padrão razoável, do que exsurge a possibilidade de fixação da constrição, na forma do que ordenado pelo STJ, de 10% (dez por cento), ao mês, dos valores por ela recebidos, para a satisfação do débito, o que, segundo se colhe dos autos, não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência.

Agravo de Instrumento provido.